Tribunal: TJDFT
Processo: 0002529-78.2014.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0002529-78.2014.8.07.0018 RECORRENTE: XÉROX COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AGRAVO RETIDO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ICMS E ISSQN. REQUISIÇÃO DE DOCUMENTOS PELO PERITO. DOCUMENTO NOVO. POSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DO CPC/73 ARTIGO 429 E CPC/15 ARTIGO 473 § 3o. NULIDADE DA SENTENÇA. OCORRÊNCIA. 1. Para o desempenho de sua função, o perito e os assistentes técnicos podem solicitar documentos que estejam em poder das partes para o esclarecimento do objeto da perícia. Inteligência do CPC/73 429, com correspondência no CPC/15 473 § 3o. 2. Indeferida a juntada de novos documentos para o esclarecimento da perícia, é nula a sentença proferida com base no laudo inconclusivo. 3. Deu-se provimento ao agravo retido para cassar a sentença. O recorrente alega violação aos artigos 85, caput e § 10 e 86, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, insurgindo-se em relação à distribuição dos ônus sucumbenciais. Discorre, ademais, acerca da inaplicabilidade do Tema 143 do STJ. Por fim, pugna para que todas as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado ANDREI FURTADO FERNANDES, OAB/RJ 89.250 (ID 60275189). II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto ao apontado malferimento aos artigos aos artigos 85, caput e § 10 e 86, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse analisar a tese recursal, nos moldes apresentados pela parte insurgente, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Por derradeiro, no tocante ao pedido de publicação exclusiva, nada a prover, considerando que o advogado indicado já se encontra devidamente cadastrado. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005